Tribunal: TJDFT
Processo: 0709082-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VERIFICADA.
1. Verificando que a decisão agravada proferida nos autos da liquidação de sentença está em dissonância com o título executivo judicial, impõe-se a sua reforma.
2. Agravo conhecido e provido.